Tribunal: STF
Processo: ARE 1361084
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela recorrente, em acordão que restou assim ementado (peça 7):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO N.º 15.377, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 O QUAL DELEGA COMPETÊNCIA À AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL (AGEPREV) PARA GERIR O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – DECRETO ESTADUAL IMPUGNADO NÃO FOI ALÉM DO QUE DETERMINAM OS COMANDOS CONSTITUCIONAIS E A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TRATAM DO TEMA – AÇÃO IMPROCEDENTE, COM O PARECER.
    1. O ato normativo em análise, como relatado, cuida-se do Decreto n.º 15.377, de 28 de fevereiro de 2020, o qual se pretende ver declarado inconstitucional, delega competência à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV) para gerir o Sistema de Proteção Social dos Militares, previsto na Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
    2. Decreto Estadual impugnado não foi além do que determinam os comandos constitucionais e a legislação federal que tratam do tema.
    3. Com a reforma da previdência, à União cabe disciplinar as normas gerais sobre o assunto, e somente permanecerão em vigor os dispositivos da legislação estadual que não confrontarem a legislação federal, cabendo aos Estados apenas a suplementação e edição de normas específicas sobre o tema.
    4. No tocante à transferência da gestão para a AGEPREV, o próprio Decreto Estadual, em seus considerandos iniciais, explicita que o art. 18, § 2º da Instrução Normativa nº 5, de 15 de janeiro de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, autoriza que o órgão ou a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social seja responsável pela gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente, com o parecer.
    Em recurso extraordinário, a Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul alega violação aos arts. 5º, XXXVI, 22, XXI, 37, XV, e 150, IV, da Constituição Federal (peça 10).
    É o relatório do essencial. Decido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750 RG, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 1.177/RG), reconheceu a existência de repercussão geral, com reafirmação de jurisprudência, da questão relativa à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.
    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:
    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 
    Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 
Ministro NUNES MARQUES
Relator